Tribunal: TJMT
Processo: 1002927-48.2021.8.11.0051
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002927-48.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE XAVIER TEODORO - CPF: 241.505.501-82 (EMBARGADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –
OMISSÃO
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº
1002927-48.2021.8.11.0051
, interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 4º, DO CPC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4ª Câmara. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(Id. 165587747).

Em suas razões, de Id. 166731683, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a devolução dos valores cobrados indevidamente. Requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contraminuta de Id. 167301673.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Com efeito, os Embargos Declaratórios encontram limites nas diretrizes estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabíveis nas hipóteses de qualquer decisão judicial maculada por obscuridade, contradição ou omissão, e ainda, na correção de erro material.

Cas razões dos presentes aclaratórios, o embargante suscita a existência de omissão no
decisum
embargado, pois deixou de fixar os índices de correção monetária e juros de mora, bem como o termo inicial de incidência destes, sobre os possíveis valores a serem restituídos ao embargado, em sede de liquidação de sentença.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a aludida omissão, razão pela qual o seu saneamento é a medida que se impõe.

Como estabelecido na decisão outrora proferida nesta Corte, reconhecida a irregularidade do contrato firmado entre os litigantes, os valores deverão ser recalculados, em fase de liquidação de sentença, a fim de se impedir que o autor/apelante/embargado sofra prejuízo pelo que pagou indevidamente, a maior, cabendo-lhe, após a compensação dos valores, a restituição, na forma simples, do que for devido (art. 42, CPC).

Assim, apurados valores devidos após a compensação, estes devem ser restituídos ao consumidor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento indevido (Súmula 43, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apenas para sanar a omissão suscitada e reconhecer a declarar que eventual restituição de valores pagos a maior deverá se dar de forma simples, e apurado em sede de liquidação de sentença, sendo que, após a compensação, deverá incidir correção monetária pelo INPC, desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, mantenho, no mais, a decisão embargada nos moldes como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023